Tribunal: TJSP
Processo: 0011882-04.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Condenação. Pleito defensivo almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso. Apelante surpreendido na posse de objetos furtados de uma loja no mesmo dia dos fatos, sem apresentar qualquer documentação correspondente. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.